Tribunal: STJ
Processo: 0709066-31.2020.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001242 - AL(2025/0275732-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: E V DE L (MENOR)
REPR. POR
: E V V
AGRAVANTE
: EDUARDO CHICUTA DOS PASSOS
AGRAVANTE
: ELDER SOUZA COSTA
AGRAVANTE
: ELENICE DA SILVA BARBOSA
AGRAVANTE
: ELENILSON LEONARDO DA SILVA
AGRAVANTE
: ELESANDRO FERNANDO MORENO DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: ELIANE MARIA MESSIAS
AGRAVANTE
: ELIANE SOARES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ELIAS GABRIEL SANTOS CORREIA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
DIREITO
AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO. AUSÊNCIA. TESE RECURSAL.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
AGRAVO
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
Documento eletrônico VDA56114350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3349a09c-a02e-4df0-b062-3857c7608fbf

quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3349a09c-a02e-4df0-b062-3857c7608fbf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001242 - AL(2025/0275732-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: E V DE L (MENOR)
REPR. POR
: E V V
AGRAVANTE
: EDUARDO CHICUTA DOS PASSOS
AGRAVANTE
: ELDER SOUZA COSTA
AGRAVANTE
: ELENICE DA SILVA BARBOSA
AGRAVANTE
: ELENILSON LEONARDO DA SILVA
AGRAVANTE
: ELESANDRO FERNANDO MORENO DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: ELIANE MARIA MESSIAS
AGRAVANTE
: ELIANE SOARES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ELIAS GABRIEL SANTOS CORREIA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
DIREITO
AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO. AUSÊNCIA. TESE RECURSAL.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
AGRAVO
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
Documento eletrônico VDA55651119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:45
Código de Controle do Documento: 2f5e26f5-959b-4ea9-b9e9-14b20749e9b2

quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 518 do
STJ (fls. 1.944-1.946).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 1.773-1.774):
EMENTA:
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
SENTENÇA
PELA
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
AFASTADA. SENDO O JUIZ O DESTINATÁRIO DAS PROVAS, À LUZ DOS
PRINCÍPIOS DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA E DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO, O ENTENDIMENTO PELO JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE NÃO ACARRETA CERCEAMENTO DE DEFESA.
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS,
EM
DECORRÊNCIA
DE
EVENTO
GEOLÓGICO
QUE
ACOMETEU OS BAIRROS DO PINHEIRO, BEBEDOURO E ADJACENTES,
FRUTO DA EXPLORAÇÃO PELA EMPRESA MINERADORA BRASKEM,
ORA APELADA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
EFETIVO DANO DE ORDEM MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O
CAUSADOR DE UM DANO AMBIENTAL E O REFLEXO DESTE NA
ESFERA PATRIMONIAL OU MORAL INDIVIDUAL DE TERCEIRO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
PARTE

QUE
NÃO SE
AUTORA/APELANTE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU
DIREITO. DIANTE DA COLISÃO DE UM FATO NEGATIVO COM UM
POSITIVO,
CABE
A
QUEM
ALEGA
ESTE
ÚLTIMO
A
SUA
COMPROVAÇÃO, NOS EXATOS TERMOS DO INCISO I, DO ART. 373,
DO CPC, OU SEJA, DEVEM OS
COMPROVAR A
AUTORES/APELANTES
EXISTÊNCIA DO ALEGADO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS,
EM CONFORMIDADE COM O
§11, DO CPC. EXIGIBILIDADE
ART. 85,
SUSPENSA, NOS TERMOS DO
§3o, DO CPC. RECURSO
ART. 98,
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.803-1.811).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.823-1.837), interposto com
fundamento no
III, “a”, da CF, a parte recorrente alegou violação dos
art. 105,
seguintes dispositivos legais:
Documento eletrônico VDA55651119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:45
Código de Controle do Documento: 2f5e26f5-959b-4ea9-b9e9-14b20749e9b2

(i)
do CPC, sob o argumento de:
art. 1.022
“Os recorrentes opuseram
embargos de declaração, demonstrando a ocorrência dos vícios. Porém, os vícios
apontados não foram sanados pelo Tribunal a quo, o que evidencia a ocorrência da
violação ao
do
Isso, porque o acórdão recorrido não sanou os
art. 1.022,
CPC/2015.
vícios de
arguidos pela parte, que foram genericamente refutados
omissão/contradição
em relação aos arts. 186, 422 e 927 do CC,
do CDC, 14, §1o da
art. 29
Lei no 6.938/91,
arts. 6, 319 ao 321, 369 e 373 e 1.026, §2o do CPC, Lei n.o 7.115, de 29 de agosto de
(fl.
1983, em seu artigo 1o, PRECEDENTE do E. TRF da 5a Região,
”
súmula 618/STJ
1.828),
(ii) arts. 6o, 369 e 373, § 1o, do CPC e 6o, VIII, e art. 17 do CDC, uma vez
que: “mister ressaltar, a violação ao direito ao acesso à justiça, ao contraditório e ao
devido processo legal, na medida em que o Recorrente foi impedido da produção
probatória pelo D. Juízo a quo, incidindo em claro cerceamento de defesa! [...] Ainda,
(fl. 1.830) e porque
violou-se o princípio do devido processo legal e da cooperação [...]”
“o Recorrente, que é equiparado ao consumidor pugnou pelo deferimento da inversão
do ônus probatório [...] e produção de prova oral, que foram indeferidas pelo D.
(fl. 1.834),
Tribunal a quo”
(iii) arts. 14, § 1o, da
e 186 e 927 do CC, pois
Lei n. 6.938/1981
“aplica-se na
responsabilidade por dano ambiental a Teoria do Risco Integral, segundo a qual ‘quem
exerce uma atividade [...] tem que suportar os riscos dos prejuízos causados pela
(fl. 1.832), além de que
atividade, independentemente de culpa’”
“considerando as
previsões legais [...] certo é o dever indenizatório por parte da Ré [...] responsável
(fl. 1.834),
direta pelos problemas morais [...] em decorrência da extração de sal-gema”
e
(iv)
o da
visto que
art. 1
Lei n. 7.115/1983,
“a declaração destinada a fazer
prova de residência [...] presume-se verdadeira. No caso dos autos, as declarações
(fl. 1.832).
juntadas obedeceram aos ditames da Lei”
No agravo (fls. 1.951-1.956), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.960-1.964).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA55651119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:45
Código de Controle do Documento: 2f5e26f5-959b-4ea9-b9e9-14b20749e9b2

Quanto às teses de que teria ocorrido omissão sobre a existência de
precedentes admitindo possibilidade de reforma ou cassação de decisões com base
em questão de ordem pública, de que houve cerceamento de defesa, e de que se faz
presente o interesse processual na comprovação dos fatos alegados, a Corte local
assim se pronunciou (fls. 1.777-1.778, 1.810):
[...] observo não assistir razão à parte Apelante. E isso porque, sendo o Juiz
o destinatário da prova, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e
do Livre Convencimento Motivado, o entendimento pelo julgamento
antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.
[...]
Sendo assim, considerando que o Magistrado a quo, após análise do
conjunto fático-probatório, firmou compreensão pela desnecessidade da
realização das provas requerida pela Apelante, não há o que se falar em
cerceamento de defesa, motivos pelos quais rejeito a preliminar suscitada.
Nesse andar, não se pode olvidar que compete ao Órgão Jurisdicional
indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas
as peculiaridades do caso concreto, como ocorreu nos presentes autos em
que já houve a efetiva análise da matéria exposta com base na legislação
pertinente.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Com relação ao cerceamento pelo indeferimento da prova (alegada ofensa
aos arts. 6o, 369, 373, § 1o, do CPC e 6o, VIII, e 17 do CDC), a Justiça local decidiu de
acordo com a jurisprudência desta Corte, que entende que o juiz pode indeferir, desde
que fundamentadamente, aquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias.
A esse respeito:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento.
[...]
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO
ESPECIAL.

CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

SÚMULA
399/STF.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA55651119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:45
Código de Controle do Documento: 2f5e26f5-959b-4ea9-b9e9-14b20749e9b2

2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir
a produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não
havendo se falar em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.984.819/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/5/2022,
)
11/5/2022.
A parte alega violação dos arts. 14, § 1o, da
e 186 e 927
Lei n. 6.938/1981,
do CC. De acordo com o primeiro dispositivo, "[...] é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados
Os demais tratam da
ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade [...]".
responsabilidade civil por ato ilícito.
Contudo, os dispositivos legais apontados como descumpridos não
amparam a tese do recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão
recursal. Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a
teor da Súmula n. 284/STF.
Isso porque o acórdão, em nenhum momento, negou a responsabilidade,
em abstrato, da parte recorrida, fundamentando o desprovimento do recurso na
ausência de individualização, no caso concreto, dos danos que teriam decorrido da
conduta da empresa. Confira-se (fls. 1.778-1.779):
Com efeito, não se discute aqui as proporções do dano ambiental
ocasionado e sim as consequências deste na esfera individual da parte
Apelante, por ricochete. É o chamado dano ambiental individual, ou seja,
aquele experimentado pelo particular fruto da atividade danosa do poluidor
que, além de afetar o meio ambiente, e por consequência a coletividade,
causa danos a terceiros, trazendo para estes o direito à reparação e para
aquele a obrigação de ressarci-los, desde que atendidos os requisitos gerais
de responsabilização.
Ocorre que, mesmo diante de possível dano reflexo baseado na técnica
atinente à responsabilidade ambiental (objetiva), é necessário que resulte
comprovada a existência efetiva do referido espelho danoso, bem como que
haja, entre o dano e conduta, uma relação de causa e efeito
(responsabilidade subjetiva).
Sendo assim [...] tenho que não merece prosperar o Apelo, ante os
fundamentos expostos, de forma objetiva e percuciente, pela Magistrada de
primeiro grau, [...], os quais a fim de se evitar desnecessária tautologia,
passo a transcrever, utilizando-os como parte das razões de decidir, ad
:
litteram
[...]
Na espécie, em que pese haja afinidade de uma questão o dano
ambiental provocado pela ré não se verifica dos autos o ponto comum
de fato que ligue os autores, como, por exemplo, se eles fossem
moradores de um mesmo prédio residencial atingido ou membros de
um mesmo grupo familiar.
Da mesma forma, a causa de pedir individual não é comum, pois os
efeitos da exploração de sal-gema pela requerida afetaram de maneira
e proporções distintas as pessoas que habitavam as regiões atingidas.
No que tange à suposta ofensa ao
o da
cumpre
art. 1
Lei n. 7.115/1983,
observar que o fundamento principal para o não acolhimento da pretensão da parte ora
Documento eletrônico VDA55651119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:45
Código de Controle do Documento: 2f5e26f5-959b-4ea9-b9e9-14b20749e9b2

recorrente foi o fato de ter narrado "de forma abstrata a ocorrência de evento de
proporções coletivas, com reflexos na esfera de direitos individuais indicar como eles
(fls. 1.779-1.780), deixando os autores de ser
próprios foram afetados"
"claros e
precisos quanto ao tempo, modo e lugar dos danos individuais sofridos, não servindo
às suas pretensões afirmações de cunho coletivo, admissíveis apenas em ações dessa
natureza".
Portanto, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese
do recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão recursal. Dessa forma,
está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a teor da
Súmula n. 284/STF.
Ademais, rever a conclusão do acórdão, quanto à aceitabilidade da
"declaração de residência" frente ao demais conjunto de provas, demandaria incursão
no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n.
7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55651119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:45
Código de Controle do Documento: 2f5e26f5-959b-4ea9-b9e9-14b20749e9b2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.001.242 / AL
Número Registro: 2025/0275732-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07090663120208020001 7090663120208020001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E V DE L (MENOR)
REPR. POR
: E V V
AGRAVANTE : EDUARDO CHICUTA DOS PASSOS
AGRAVANTE : ELDER SOUZA COSTA
AGRAVANTE : ELENICE DA SILVA BARBOSA
AGRAVANTE : ELENILSON LEONARDO DA SILVA
AGRAVANTE : ELESANDRO FERNANDO MORENO DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : ELIANE MARIA MESSIAS
AGRAVANTE : ELIANE SOARES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : ELIAS GABRIEL SANTOS CORREIA
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA56087283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:13
Código de Controle do Documento: 6f9461f9-f49c-4452-9b01-fefea0f90660

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:13
Código de Controle do Documento: 6f9461f9-f49c-4452-9b01-fefea0f90660